Tribunal: TJSP
Processo: 2155150-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Pretensão da agravante de habilitar crédito, no valor de R$ 260.000,00, referente a empréstimo – Decisão que rejeitou o pedido da habilitante de inclusão deste valor, ao fundamento de que, por ora, não foi suficientemente comprovado – Credora que utilizou todos os meios disponíveis para comprovar o empréstimo – Informação

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Pretensão da agravante de habilitar crédito, no valor de R$ 260.000,00, referente a empréstimo – Decisão que rejeitou o pedido da habilitante de inclusão deste valor, ao fundamento de que, por ora, não foi suficientemente comprovado – Credora que utilizou todos os meios disponíveis para comprovar o empréstimo – Informação do Banco no qual a massa falida tinha conta de que uma sobrecarga elétrica impossibilitou o acesso a seus arquivos - Juntada do microfilme do cheque no valor de R$ 260.000,00, nominal, com carimbo de recebimento do BANCO PROSPER, além de extrato bancário da credora no qual consta a compensação do cheque - RECURSO PROVIDO.